Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737639-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIME MARCIANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Intimem-se as partes para que, se quiserem, manifestem-se sobre a decisão da Presidência desta Corte (ID 63994839), no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital